Tribunal: TJDFT
Processo: 0748893-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748893-14.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIK FRANKLIN BEZERRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ATHOS BULCAO, H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 21370548) interposto por ERIK FRANKLIN BEZERRA, contra decisão proferida pelo douto Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação anulatória ajuizada pelo agravante em desfavor de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHOS BULCÃO e H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - ME, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor objetivando impedir a realização da assembleia marcada para o dia 16.11.2020 e posteriores. Eis o teor do r. decisório (ID 21373469): Trata-se de ação anulatória ajuizada por ERIK FRANKLIN BEZERRA contra o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHOS BULCÃO e HPLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA-ME através da qual sustenta a ocorrência de vícios relacionados à representatividade dos condôminos em assembleia ocorrida no dia 26/10/2020, pugnando pela declaração de sua nulidade. Alega, ainda, a ilegitimidade do atual síndico, vez que seu mandato expirou no dia 20 de maio de 2020 e, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Lei no 14.010, a prorrogação alcançou termo final em 30 de outubro de 2020, conforme disposição da Lei n. 14.010/2020. Em sede de tutela de urgência, pede que este Juízo nomeie administrador provisório para representar ativa e passivamente o Condomínio do Edifício do Condomínio Athos Bulcão, e para o cumprimento dos demais encargos previstos no art. 1.348 do Código Civil, sugerindo que seja ele próprio nomeado para o cargo, uma vez que também é proprietário e condômino. Pede que seja determinada a suspensão das Assembleias Gerais designadas para os dias 10 e 16 de novembro de 2020 e posteriores, dada a ilegitimidade de convocação das referidas assembleias, haja vista a expiração do mandato do atual síndico, determinando-se a proibição de novas assembleias enquanto não realizado novo ato para a eleição dos cargos eletivos do condomínio, após a nomeação de administrador provisório pelo Juízo. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência, seja ela cautelar ou antecipada, estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Há que se registrar que o pedido de tutela de urgência perdeu seu objeto em relação à suspensão da assembleia realizada na data de 10/11/2020. O requerente pretende a suspensão de assembleia marcada para o dia 16/11/2020 e posteriores, ao argumento de ter sido ela convocada por síndico cujo mandado já expirou no dia 30 de outubro de 2020. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte, a despeito da relevância, reclamam maior dilação probatória. A despeito da relevância dos argumentos trazidos na inicial, não se verifica presente a plausibilidade do pedido inicial. A assembleia foi convocada no dia 30/10/2020, dia exato estipulado pelo parágrafo único do art. 12 da Lei no14.010/20 como termo final de prorrogação dos mandados de síndico, não havendo, em princípio, qualquer irregularidade na convocação. (ID 76722377). Quanto ao pedido de nomeação de administrador provisório, note-se que o art. 300, §3o, do CPC estipula que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Tampouco não deverá ser concedida quando gerar prejuízo de difícil reparação e é o que se vislumbra na situação narrada na inicial, pois suspender assembleia marcada, cuja realização se dará em 4 dias e cujo objetivo é justamente a eleição da nova gestão, inclusive do novo síndico, afigura-se contraproducente e poderá ensejar danos ainda maiores para o Condomínio. Há que se ponderar, ainda, que em virtude da Pandemia, alguns prazos estipulados não foram observados e se deve ter razoabilidade na análise da mencionada irregularidade de representação do Condomínio. Por fim, registre-se que os números de infectados pela Covid-19 ainda torna a melhor escolha a realização da assembleia de forma virtual. Em razão do indeferimento do pedido em relação à assembleia do dia 16/11/2020, fica prejudicado o pedido de suspensão de qualquer assembleia posterior, posto que em relação a estas a representação do Condomínio já terá sido sanada. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. [...] Inconformado, aduz o agravante que a 2a agravada não detém mais legitimidade para administrar o Condomínio ou o pool do Edifício Athos Bulcão, uma vez que expirou no dia 5.7.2019 o prazo de vigência do contrato de prestação de serviços celebrados entre a 2a ré (HPlus) e a construtora responsável pela construção e incorporação do empreendimento. Noticia que a Assembleia Geral ocorrida em 9.9.2019 autorizou a continuidade da prestação de serviços realizada pelo 2a recorrida, enquanto se discutia a possibilidade de renovação ou não do referido contrato, tendo sido estipulada como condição que haveria a aceitação de novo termo de contrato a ser elaborado por uma comissão especial composta por 7 (sete) proprietários, entre os quais está incluído o recorrente. Contudo, assevera que a 2a agravada não acolheu o novo termo elaborado pela comissão especial, sob o argumento de que foi apresentado fora do prazo decidido em assembleia, motivo pelo qual a administradora teria discutido e aprovado junto com o síndico um novo contrato. Pontua que o mandato do atual síndico expirou em 30.10.2020, consoante preconiza a Lei 14.010/20, e que a assembleia condominial para a eleição dos cargos eletivos do condomínio e prestação de contas 2019 foi convocada para o dia 16.11.2020, a ser realizada na modalidade virtual, violando a referida norma, que autorizou as assembleias gerais virtuais apenas durante o período emergencial concedido (até o dia 30.10.2020). Pede a concessão da tutela de urgência para que seja nomeado administrador provisório para representar o Condomínio agravado e dar cumprimento aos demais encargos previstos do art. 1.348 do Código Civil e Convenção Condominial, bem como para suspender a Assembleia Geral do dia 16.11.2020 e as posteriores, dada a ilegitimidade da sua convocação e a ilegalidade da sua realização na modalidade virtual. No mérito, que seja confirmada a decisão liminar, para suspender a Assembleia Geral do dia 16.11.2020, e as posteriores, enquanto não regularizada a representatividade do síndico e feita a convocação da assembleia de forma presencial. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Consta no edital de ID 21373468, editado no dia 30.10.2016 pelo atual síndico, a convocação dos condôminos para a realização de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 16.11.2020, com início às 19h, tendo como pauta para deliberação, dentre outros assuntos, a eleição do síndico e conselheiros. A respeito da insurgência recursal sobre a legitimidade do atual síndico para realizar tais convocações, a Lei no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do Covid-19, estipulou o seguinte acerca dos condomínios edilícios: Art. 12. A assembleia condominial, inclusive para os fins dos arts. 1.349 e 1.350 do Código Civil, e a respectiva votação poderão ocorrer, em caráter emergencial, até 30 de outubro de 2020, por meios virtuais, caso em que a manifestação de vontade de cada condômino será equiparada, para todos os efeitos jurídicos, à sua assinatura presencial. Parágrafo único. Não sendo possível a realização de assembleia condominial na forma prevista no caput, os mandatos de síndico vencidos a partir de 20 de março de 2020 ficam prorrogados até 30 de outubro de 2020. Art. 13. É obrigatória, sob pena de destituição do síndico, a prestação de contas regular de seus atos de administração. Segundo o normativo supra, os mandatos de síndico vencidos a partir de março de 2020 ficaram prorrogados até 30 de outubro de 2020, havendo, portanto, legitimidade do ato de convocação questionado pelo apelante, haja vista que o mandato do atual síndico estava válido no dia em que publicado o edital. Por outro lado, evidente que, diante da atual conjuntura de saúde pública, a modalidade de participação virtual continua válida, sendo provida de legalidade tanto quanto às assembleias presenciais, até porque as atuais plataformas adotadas pelos condomínios contam com softwares que permitem segurança nos resultados e ampla conectividade de participantes, não representando risco para o caráter soberano que reveste as deliberações das assembleias. Ademais, como bem ressaltou o Juízo a quo, é incontroverso que a suspensão de assembleia marcada justamente para a eleição da nova gestão acarretará ainda mais prejuízos aos condôminos, pois, diante da não prorrogação da citada Lei, o mandato do atual síndico é precário, mostrando-se desarrazoada a concessão da medida vindicada. Assim, entendo escorreito o raciocínio do Juízo de origem e, portanto, não enxergo razões para acolher a medida de urgência vindicada pelo agravante, diante da inexistência dos requisitos a tanto necessários. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, 16 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador